Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708023-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NONNYE FREIRE DE SOUZA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA, representado por NONNYE FREIRE DE SOUZA, contra decisão proferida em ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais (0706977-89.2023.8.07.0001), proposta contra COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada (ID 151089406), o juiz indeferiu o pedido de liminar para: “O processo tramita pelo rito de comunicações do Juízo 100% digital (Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021). Observe-se. As citações e intimações pessoais serão realizadas por e-mail ou por aplicativo de envio de mensagens eletrônicas (WhatsApp), salvo justificada necessidade da prática de ato presencial. Serão mantidas as citações e intimações realizadas via sistema, para aqueles que se adequarem à norma do art. 246, § 1o, do CPC. As intimações para a prática de atos processuais por advogados(as) serão realizados por publicação no DJe. Os membros da Defensoria Pública e do ministério Público continuarão sendo intimados via sistema. Os atos de comunicação pessoal, salvo decisão expressa em contrário, deverão ser realizados por Oficial(a) de Justiça. É dever das partes manter atualizados os números de telefones fixos e celular, sob pena de serem reputados válidas as intimações realizadas por meio dos números constantes no processo. Relativamente ao pedido liminar, tem-se que o art. 300 do CPC/2015, condiciona concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda, consoante o teor do art. 301 do CPC/2015, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No caso dos autos, em que pese a demonstração, com a juntada da certidão da matrícula do imóvel adquirido pelo autor gravado de alienação fiduciária em favor da ré, não há demonstração da contratação do seguro e suas cláusulas. Não estando evidenciada nos autos a probabilidade do direito, indefiro a tutela de urgência. Designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Após, cite-se a parte ré, preferencialmente por telefone (WhatsApp) ou e-mail, e intime-se da data designada para a realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato. Não sendo possível confirmar a identidade do(a) citado(a) por meio do telefone informado, deverá o Oficial(a) de Justiça certificar o ocorrido. Em seguida, à Secretaria para que consulte nos sistemas à disposição do Juízo, o telefone da parte citanda, a fim de se verificar a validade ou não do ato. Obtido telefone diverso, reitere-se a diligência com o novo número. Frustradas as diligências, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido in albis, aguarde-se pelo prazo do art. 485, III, do CPC e, após, intime-se pessoalmente a parte autora, na forma do § 1o do mesmo dispositivo legal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede liminarmente, a suspensão da cobrança das parcelas e respectivos reflexos até que seja decidido sobre a responsabilidade ou não da seguradora e do banco em quitar o imóvel, sob pena das parcelas irem se acumulando, já que o autor perdeu a capacidade financeira de pagar o imóvel diante do reduzido valor dos proventos da aposentadoria, além da possibilidade de a família ser despejada do imóvel. Sustenta que, conforme laudo médico anexo (Doc4), em outubro de 2022, junta médica oficial da Câmara dos Deputados concluiu que o autor é portador de alienação mental decorrente de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0). Assevera que, com base na conclusão da junta médica, ao autor foi concedida aposentadoria por invalidez permanente cujo processo foi concluído com a publicação do ato em 06/02/2023, além de ser submetido à curatela. Assevera que, diante da situação médica e conforme previsão contratual, o autor, em dezembro de 2022, como pode ser constatado no comprovante das conversas anexo, acionou o banco para iniciar o processo de quitação do imóvel pela seguradora, processo que é todo tocado pelo banco, considerando que ele é o estipulante do seguro da operação, informação repassada também nas conversas, razão pela qual provavelmente eles não informaram o número do processo nem forneceram qualquer cópia dele. Argumenta que, em 08/02/2023, com o prazo máximo de 30 dias definido pela SUSEP expirado, a correspondente do banco responsável pela comunicação com a curadora informou que a seguradora havia recusado a cobertura sob argumento de doença pré-existente, já que o autor fazia tratamento para depressão, a despeito de a causa da aposentadoria, da invalidez e da curatela terem sido a esquizofrenia e não há correspondência entre ambas as doenças, de modo que uma não é agravamento ou desdobramento da outra. Afirma que a partir disto, o autor ajuizou ação de cobrança contra o réu e requereu “Liminarmente, a suspensão da cobrança das parcelas e respectivos reflexos até que seja decidido sobre a responsabilidade ou não da seguradora e do banco em quitar o imóvel, sob pena das parcelas irem se acumulando, já que o autor perdeu a capacidade financeira de pagar o imóvel diante do reduzido valor dos proventos da aposentadoria, além da possibilidade de a família ser despejada do imóvel”. Aduz que o autor havia extraviado sua via do contrato, entretanto requereu ao juízo que, por ocasião da citação e contestação, o banco réu apresentasse cópia do contrato, porém não foi aceito pelo juízo, que ordenou a juntada de certidão de matrícula do imóvel, a fim de se comprovar a relação jurídica com o banco. Narra que a decisão agravada não suspendeu o pagamento das parcelas, sob argumento de que não tinha sido demonstrada a contratação de seguro, a despeito de estar na lei claramente que todo financiamento imobiliário do Sistema Financeiro de Habitação deve ser celebrado obrigatoriamente com seguro habitacional, condição sine qua non. Simultaneamente, ordenou a realização de audiência de conciliação, a despeito de não saber de antemão se é desejo do réu submeter-se a tal audiência, que foi marcada para junho, período no qual as parcelas continuarão a serem implementadas, o que pode levar à situação de inadimplência e perda do imóvel, a despeito da previsão contratual de quitação do financiamento em razão da situação de invalidez do agravante. Neste meio tempo, a curadora do autor obteve cópia do contrato com um contato do banco, apresentou pedido de reconsideração para suspensão das parcelas, mas não foi aceito. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado da juntada do preparo do recurso. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais, em que o autor, representado por sua curadora, informa que foi aposentado por invalidez, em razão da constatação de esquizofrenia. Esclarece que sua curadora solicitou a quitação do imóvel situado na Rua do Milagres, no Bairro Cristo Redentor, na Cidade e Comarca de João Pessoa/PB, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado em 12/11/2021, perante a seguradora, considerando que ele é o estipulante do seguro da operação, no entanto, em 08/02/2023, a correspondente do banco responsável informou que a seguradora havia recusado a cobertura sob argumento de doença pré-existente, como se houvesse alguma relação entre a depressão anterior e a esquizofrenia, doença que efetivamente levou ao estado de invalidez, aposentadoria e curatela. Informa que seus proventos caíram, pois quando estava em atividade, o autor recebia da Câmara aproximadamente uma remuneração bruta de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Já na aposentadoria, receberá da Câmara aproximadamente R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) de proventos, ou seja, menos de 1/3 (um terço) do que recebia. Com isto, pediu a suspensão da cobrança das parcelas e respectivos reflexos até que seja decidido sobre a responsabilidade ou não da seguradora e do banco em quitar o imóvel. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Cooperativa agravada ainda não foi citada e a ela não foi dada oportunidade de se manifestar sobre as alegações deduzidas na inicial. Ademais, não consta nos autos a apólice de seguro e a extensão de sua cobertura. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator